Tribunal: TJSP
Processo: 2277345-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
1-)"Habeas Corpus" com pedido liminar. Paciente condenado pela prática de roubo qualificado, pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, no regime inicial semiaberto, permanece em regime mais gravoso.
2-) Por ora, não há que se falar em transferência do paciente ao regime semiaberto. A execução provisória tem cabimento quando há recurso exclusivo da defesa, transitando em julgado a

Ementa:
1-)"Habeas Corpus" com pedido liminar. Paciente condenado pela prática de roubo qualificado, pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, no regime inicial semiaberto, permanece em regime mais gravoso.
2-) Por ora, não há que se falar em transferência do paciente ao regime semiaberto. A execução provisória tem cabimento quando há recurso exclusivo da defesa, transitando em julgado a sentença para a acusação, já que é vedada a reformatio in pejus.
3-) Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão cautelar de agente que permaneceu preso durante todo o processo, se inexistente alteração da situação fático-jurídica que ensejou o decreto preventivo. O mero reconhecimento da permanência dos motivos ensejaram a prisão preventiva na fase inicial constitui fundamento idôneo para sua manutenção e satisfaz a exigência contida nos arts. 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4-) Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.